Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743306-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: LENI CARVALHEDO BARROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 52672151) opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A em face do acórdão n° 1765608 (ID 52467920). Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Após, os autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2023 15:10:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador